Tribunal: TJMT
Processo: 1000465-12.2019.8.11.0109
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000465-12.2019.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (EMBARGANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), L. D. S. S. - CPF: 054.101.111-17 (EMBARGADO), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), MARILENE CAETANO DA SILVA SANTOS - CPF: 024.151.719-21 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL ––AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO EXTRAPOLANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO NACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO EXTRAPOLANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte aéreo interestadual de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.

Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.” (ID.144382167).

Em suas razões, de ID.145238691, a embargante aduz que o v.acórdão foi genérico, bem como sustenta a existência de obscuridade e omissão acerca da condenação em danos materiais, haja vista que a parte autora não comprovou que a mala estava no bagageiro. Aduz, ainda, a obscuridade quanto ao marco inicial dos juros e da correção monetária, haja vista que o termo inicial deverá ser contado, desde a decisão definitiva.

Contraminuta no ID. 146537676.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque no v. acórdão foi analisado o caso concreto, com suas peculiaridades, confiram-se os trechos pertinentes,
in verbis:

“Sabe-se que o contrato de transporte de pessoas e bagagens ou mercadorias contém obrigação de resultado, vale dizer, de transportar em segurança passageiro, bagagem e mercadoria.

Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual cujo inadimplemento, salvo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, gera o dever de indenizar, hipóteses que não restaram demonstradas no caso em tela.

Quanto a isso, aliás, impende ressaltar que, segundo entendimento já consolidado neste Tribunal, a responsabilidade em casos como o dos autos deve ser apurada pelo Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Assim, constatado o extravio de bagagem por culpa exclusiva do transportador, resta configurado o direito à reparação integral dos prejuízos materiais e morais.

Sabe-se que nas demandas que objetivam o ressarcimento advindo dos prejuízos decorrentes do extravio de bagagem, a presunção do transporte dos bens arrolados pela parte advém da relação que os mesmos apresentam com a realidade da viagem empreendida. Isso porque, a ausência de declaração prévia dos bens transportados ou de outro meio que, formalmente, viabilize sua comprovação, não obsta o reconhecimento judicial do direito à reparação civil integral assegurada pela legislação em vigor. Ademais, tendo por base o disposto no artigo 375 do Código de Processo Civil, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

No caso destes autos, mostra-se possível o reconhecimento da necessidade de imediata reposição bens arrolados no ID. 125736162 (duas malas pretas, com roupas e sapatos), sendo que não desbordam da razoabilidade, isto é, se tratam de produtos e pertences adequados aos bens que seriam utilizados numa viagem como a em tela.

Portanto, é devido o ressarcimento dos danos materiais determinados pela sentença, no valor de R$4.605,56 (quatro mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta e seis centavos) - R$2.302,78 (dois mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos) para cada autor, inexistindo o que se alterar no julgado também neste aspecto.

De outra banda, nestas situações, o extravio de bagagem caracteriza dano moral que não exige prova, conforme precedentes:

(...)

Em relação ao arbitramento do montante reparatório, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. Assim, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Com base nestas diretrizes, considerando-se, também, as circunstâncias do caso concreto extravio definitivo),
tenho que o montante de R$8.000,00 (oito mil reais)
revela-se adequado aos fins a que se destina.”

Quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária, verifico que o Juízo a quo, fixou o termo inicial, desde a citação e do efetivo prejuízo,
o qual não foi objeto do apelo.

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022